Tribunal: TJDFT
Processo: 0718344-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. DECISÃO RECORRIDA QUE JÁ CONTEMPLOU O PEDIDO DEDUZIDO EM AGRAVO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. PAGAMENTO A MAIOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ASTREINTES. MULTA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda constitui na necessidade, utilidade e adequação do provimento judicial pretendido.
2. Não se conhece o recurso quanto à pretensão que já fora concedida pela decisão recorrida.
3. Cumprimento de sentença em que a parte pleiteou a concessão de auxílio-doença acidentário. Implementado com atraso o benefício, o devedor incorreu em multa diária fixada pelo juízo.
4. Apurado o valor devido, constatou-se que a obrigação principal foi paga em excesso e suficiente para a quitação da multa consolidada.
5. Sendo ambas as partes credoras e devedoras reciprocamente, correta a decisão que reconheceu a compensação das dívidas.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.